Tribunal: TJPA
Processo: 0003249-72.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003249-72.2013.8.14.0022

APELANTE: MARIA SUELY ALMEIDA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. ELEMENTOS PROVA IDÔNEOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. VETORIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, extraída da narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, com destino à comercialização.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

3. No tocante à pena, os motivos do crime não devem pesar contra a recorrente, porquanto sequer referenciada nos autos a hipótese de a ré ser usuária de drogas e de que a mercância ilícita seria destinada ao sustento de seu vício. Registre-se que a apelante, em seu interrogatório, nega a propriedade da droga, afirmando que nada foi encontrado em seu poder. No tocante às consequências do crime, de igual forma, em que pese os malefícios invariáveis do tráfico de drogas, devem ser fundamentadas concretamente, considerando que os resultados nefastos da prática ilícita são próprios da espécie.

4. A partir do exame da fundamentação
a quo
, entretanto, nota-se que apenas os fundamentos atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, revelam-se escorreitos, posto que alusivos à nuances do caso concreto, que autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

5. O grau deletério da droga apreendida – “cocaína” – constitui elemento apto à exasperação da pena-base, assim como as circunstâncias do crime, já que praticado em embarcação, na presença de diversas pessoas, durante evento religioso local.

6. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

7. Do caso vertente, todavia, despontam peculiaridades diversas, que devem ser sopesadas concomitantemente. Isto porque, ainda que considerada a primariedade da ré - embora condenada nos autos do processo de n.º 00055115820148140022, por sentença não transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas - e, muito embora a quantidade de entorpecente não enseje circunstância que, por si só, permita refutar a concessão da benesse aludida, na hipótese, evidenciam os autos que a apelante faz do tráfico de drogas meio para seu sustento, tanto que já conhecida previamente pelas autoridades policiais pelo seu envolvimento com a prática da traficância na localidade. Revelam os autos que a ré não figura como traficante esporádica, o que se pode concluir a partir do
modus operandi
da ação, exercida, inclusive, com o transporte de drogas em embarcação marítima, em concurso com demais pessoas de sua família. Consta da prova oral angariada, inclusive, que a apelante seria identificada, a partir de diversas denúncias, como a responsável por comandar o tráfico de drogas no bairro Rola Papo. Não faz jus, portanto, a apelante, à almejada redução, se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

MARIA SUELY ALMEIDA SOUZA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 14959122), que a condenou, como incursa no tipo penal elencado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §3º, do CPB), e de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 14959081) que no dia 21/07/2013, por volta das 17h, policiais militares receberam informações de apelante, na companhia dos outros dois denunciados Alan da Silva Pinheiro e Alaf Sousa Ladislaun (autos apartados), estariam vendendo droga, especificamente a substância conhecida vulgarmente por “cocaína”, fato ocorrido na trasladação do Círio de Nossa Senhora Santana, no Município de Igarapé-Miri/PA. Relata que, abordados os indivíduos, com Alan foram apreendidos 07 (sete) invólucros contendo “cocaína”, bem como a importância de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais); com Alaf, foram encontrados 05 (cinco) invólucros, contendo a mesma substância, e o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais); e, com a recorrente MARIA SUELY, 05 (cinco) invólucros plásticos, também de “cocaína”, e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Destaca a proemial que, consoante dados da investigação, o trio já seria conhecido dos policiais do município com traficantes de drogas.

Em
razões recursais
(ID 14959129), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob alegação de insuficiência de provas produzidas sob o manto do devido processo legal. Argumenta que a condenação resta ancorada nos depoimentos frágeis e contraditórios de policiais militares.

Outrossim, roga pelo redimensionamento da pena base cominada, a fim de que seja reduzida ao importe mínimo legal; pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor de 2/3 (dois terços); pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, pela modificação do regime de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 14959137), o digno representante ministerial manifesta-se pelo total
im
provimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do recuso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob alegação de insuficiência de provas produzidas sob o manto do devido processo legal. Argumenta que a condenação resta ancorada nos depoimentos frágeis e contraditórios de policiais militares.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 14959082, pag. 16); do Laudo de Constatação Provisório de Substância Tóxica (ID 14959082, pág. 20); e do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 197/2013 (ID 14959091, pág. 05), que atesta a apreensão em poder da recorrente de “
05 (cinco) embalagens, descritas de ‘invólucro’, confeccionadas em pedaços de polietileno (saco plástico), contendo substância pulverizada na cor bege, as quais pesavam o total líquido de 1,0 grama”
, cujo resulto restou positivo para
“cocaína”.

A
autoria delitiva
atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha DEYVID SAMARONI MELO DO NASCIMENTO, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na abordagem e captura da recorrente e dos demais acusados, explana em juízo,
in verbis
:

“que estava no quartel quando recebeu denúncia anônima dando conta de que no Círio Fluvial que seria realizado na parte da tarde, um barco sairia com o pessoal do Rola Papo e que estes estariam com drogas para comercialização. Que o barco foi avistado em razão das características que foram repassadas. Que foi feita a abordagem e encontrada as drogas. Que foi encontrada cocaína. Que a investigadora, em razão de revista pessoal, encontrou droga em poder da acusada. Que os outros acusados também foram presos por portar droga. Que já havia recebido denúncias de que os acusados realizavam tráfico no bairro Rola Papo. Que a traficância era meio de vida dos denunciados. Que a quantia em dinheiro e a droga estavam nos seios da ré. Que havia várias pessoas no barco. Que havia várias denúncias de que a ré comandava o tráfico no bairro Rola Papo.”

A corroborar tais declarações, especialmente acerca da apreensão da droga em poder da recorrente, cite-se o relato em juízo do Policial MANOEL RAIMUNDO MORAES FERREIRA, que assim descreve a dinâmica delitiva, confira-se:

“(...). Que é policial militar (sargento) e na tarde do dia dos

fatos, sob comando do Capitão SAMARONE fazia parte de

uma guarnição de policiais militares no trabalho ostensivo do

Rio Igarapé-Miri, onde estava acontecendo a transladação do

círio de Nossa Senhora Santana. Que logo pela manhã a

polícia militar recebeu uma denúncia de que o trio, ALAN,

ALAF, MARIA, estariam se preparando para acompanhar o

círio fluvial. Que tais pessoas são faladas na cidade por terem

envolvimento com o tráfico de drogas. Que quem encontrou a

droga em poder de MARIA SUELI foi a investigadora HELOISA

NAZARÉ. Que todos receberam voz de prisão.”

A testemunha WANIEL LOBATO DE SOUZA, proprietário da embarcação utilizada pela acusada, no entanto, divergindo de seu relato prestado no âmbito investigativo, enfatiza em juízo, no que pertine à apreensão droga na embarcação, mas não de posse da recorrente, o seguinte:

“(...) que os fatos se deram por ocasião do Círio Fluvial de Nossa Senhora Santana, que o depoente e mais um amigo alugaram uma embarcação e cobravam uma taxa para as pessoas que queriam ir na embarcação; que quando chegaram próximo ao mutirão, que a capitania mandou que encostassem a embarcação; que os acusados Alan e Suely estavam sentados na parte da frente e Alaf na parte de trás; que não encontraram droga com os acusados; (...) que depois fizeram buscas pela embarcação e foi encontrado próximo no motor três petecas de drogas; que foi perguntado de quem era a droga, mas ninguém se acusou. (...) que a droga foi encontrada na parte de trás da embarcação embaixo do motor.”

No mesmo sentido ressoam as declarações judiciais da testemunha ROSA MARIA CORREA PANTOJA, no tocante à descoberta da droga apenas na embarcação, veja-se:

“que estava no barco em que a denunciada foi presa. Que o barco era freteiro e que havia várias pessoas no barco. Que chegou a ser revistada. Que uma policial lhe revistou. Que nada foi encontrado com as mulheres. Que encontraram droga no barco. Que falaram que iam pegar a denunciada, seu filho e esposo. Que nunca tinha visto a denunciada. Que não sabe porque eles foram presos.”

Do mesmo modo, a testemunha de defesa CARMEM DOS SANTOS MATIAS, assevera em juízo:

“(...) que estava presente no momento da prisão da acusada. Que no barco havia várias pessoas. Que o barco era médio. Que também foi revistada. Que o policial Samaroni disse que iria prender a denunciada, o marido e o filho por tráfico.”

Efetuada acareação entre as testemunhas Rosa Maria Corrêa Pantoja e o Policial Deyvid Samaroni Melo do Nascimento, esse confirmou suas declarações anteriormente prestadas, aduzindo que a droga foi apreendida por uma policial feminina nos seios da acusada. Que todas as pessoas as pessoas que foram encontradas com droga foram conduzidas pela polícia. A testemunha Rosa Maria, por sua vez, reafirma que não observou a apreensão de droga em poder da recorrente.

Inobstante, a testemunha HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE, em depoimento colhido na seara investigativa, em convergência com a prova judicializada, produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, confirma a apreensão do material ilícito em poder da apelante, veja-se:

“(...). Que é policial civil, investigadora, que na tarde do dia dos

fatos, junto com o delegado local e demais colegas de serviço,

estava na lancha da policial militar realizando o policialmente

investigativo, quando observou que o capitão SAMARONE da

PM local, reconheceu três conhecidos traficantes da cidade,

ocasião em que resolveu abordar a lancha e revista-los. Que

de acordo com o comandante da PM, pela manhã recebeu a

denúncia de que, o trio, ALAN, ALAF e MARIA, estariam se

preparando para acompanhar o círio fluvial. Que de acordo

com a denúncia, tais pessoas estariam portando armas de fogo

e drogas. Que tais pessoas são bastante faladas na cidade por

terem envolvimento com o tráfico de drogas. Que durante a

revista foi encontrado drogas. Que em poder de MARIA SUELI a declarante encontrou cinco (05) invólucros plásticos

pequenos e um grande, contendo substâncias com

características semelhantes à droga conhecida como

“cocaína”, bem como R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em

dinheiro, valor este, provavelmente proveniente da venda da

droga, o material ilícito e o dinheiro estavam no bolso da

indiciada. Que todos receberam voz de prisão. (...).”

De todo o colhido, resta comprovada a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, ao trafegar em embarcação, no intuito de efetivar a venda do entorpecente durante festejo religioso local.

Extrai-se, inclusive, que a ré, assim como os demais comparsas (marido e filho), também surpreendidos de posse de material entorpecente, tipo “cocaína”, já eram bastante conhecidos na cidade pelo envolvimento com o tráfico de drogas, Alan e Alaf, inclusive, estariam em gozo de liberdade provisória.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que o agente público quisesse deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Registre-se que, embora a acusado não tenha sido surpreendida no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“transportar”
e
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, o modo de acondicionamento, em “petecas”, e as circunstâncias da prisão, em embarcação, durante trasladação dos festejos do círio fluvial do município.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Tráfico privilegiado. Regime:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena base cominada, a fim de que seja reduzida ao importe mínimo legal; pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor de 2/3 (dois terços); pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, pela modificação do regime de cumprimento de pena.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré é grave, na medida em que, trazia consigo para fins de comercialização quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (cocaína), sendo o tráfico mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. A ré é primária. Não há elementos para valorar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois realizava a mercância com o objetivo de angariar dinheiro para sustentar seu vício de drogas, sendo que tal conduta acabou arregimentando diversos usuários que passaram a viver sob o domínio de substância entorpecente. As circunstâncias também tendem contra a ré, posto que visava comercializar drogas durante festa religiosa neste Município, colocando em risco um número indeterminado de pessoas. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa que torno definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia multa em 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CPB) e da hediondez do delito (art. 2º, §1º da Lei 8.072/90).

A ré foi presa em flagrante no dia 21 de julho de 2013, permanecendo presa até o dia 04 de outubro de 2013, conforme informações do sistema libra, não tendo alcançado lapso suficiente para progressão de regime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), bem como o sursis (art. 77 do CPB).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, ao tempo em que CONDENO a ré MARIA SUELY ALMEIDA SOUSA a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.”

A) Da pena-base:

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou à ré
a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da culpabilidade da agente, dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do ilícito.

A partir do exame da fundamentação
a quo
, entretanto, nota-se que apenas os fundamentos atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, revelam-se escorreitos, posto que alusivos à nuances do caso concreto, que autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

Os
motivos do crime
não devem pesar contra a recorrente, porquanto sequer referenciada nos autos a hipótese de a ré ser usuária de drogas e de que a mercancia ilícita seria destinada ao sustento de seu vício. Registre-se que a apelante, em seu interrogatório, nega a propriedade da droga, afirmando que nada foi encontrado em seu poder.

No tocante às
consequências
do crime, de igual forma, em que pese os malefícios invariáveis do tráfico de drogas, devem ser fundamentadas concretamente, considerando que os resultados nefastos da prática ilícita são próprios da espécie.

Por outro lado, no que tange à
culpabilidade
da apelante, consignou o édito condenatório, escorreitamente, o poder lesivo da substância apreendida, no caso, a “cocaína”.

Acerca do grau deletério da droga em espécie, apta à exasperação da pena-base, cita-se jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína-, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

Na oportunidade, ainda destacou o Magistrado, para o incremento da pena inicial, as
circunstâncias do crime
, já que praticado em embarcação, na presença de diversas pessoas, durante evento religioso local.

De tal maneira, deve ser redimensionada a pena inicial fixada à ré, mas não ao mínimo legal, diante da prevalência de demais vetoriais, idoneamente valoradas, no caso,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

B) Do tráfico privilegiado:

Persiste a irresignação defensiva na tese que a apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
:

“Por fim, no presente caso, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §3º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois conforme relatado pelos policiais militares, a ré é pessoa conhecida no meio policial por ser contumaz violadora da norma penal, em especial o delito de tráfico de drogas. Tal fato restou ainda comprovado pela folha de antecedente criminal, dando conta que a ré responde a outro tráfico (0005511-58.2014.8.14.0022, fls. 161).”

Não se olvida que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
,
verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida. (STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022)

Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3. (...). (STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Do caso vertente, todavia, despontam peculiaridades diversas, que devem ser sopesadas concomitantemente. Isto porque, ainda que considerada a primariedade da ré - embora
condenada
nos autos do processo de n.º 00055115820148140022, por sentença não transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas - e, muito embora a quantidade de entorpecente não enseje circunstância que, por si só, permita refutar a concessão da benesse aludida, na hipótese, evidenciam os autos que
a apelante faz do tráfico de drogas meio para seu sustento, tanto que já conhecida previamente pelas autoridades policiais pelo seu envolvimento com a prática da traficância na localidade
.

Revelam os autos que a ré não figura como traficante esporádica, o que se pode concluir a partir do
modus operandi
da ação, exercida, inclusive, com o transporte de drogas em embarcação marítima, em concurso com demais pessoas de sua família.

Consta da prova oral angariada, inclusive, que a apelante seria identificada, a partir de diversas denúncias, como a responsável por comandar o tráfico de drogas no bairro Rola Papo.

Não faz jus, portanto, a apelante, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 573.134/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”
(grifei)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)

V - Na hipótese, a quantidade de entorpecentes foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. (...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 583.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).”
(grifei)

C) Da nova dosimetria da pena:

Na
primeira fase
do
cálculo penalógico
, persistente a avaliação negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
, consoante fundamentação supra, determina-se a pena primária no
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não foram observadas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira etapa
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, determina-se à ré a sanção
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
06 (seis) anos de reclusão, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Considerando a primariedade da ré, bem como o
quantum
da pena cominada, determina-se o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviabilizada a conversão em pena restritiva de direito, nos termos do que determina o art. 44, do Código Penal Brasileiro.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada, passando a condenar a ré às penas de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023